Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700877-58.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GASTAO DA CUNHA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por JOSÉ GASTÃO DA CUNHA NETO contra decisão do Juízo do 4o Juizado Especial Fazendário, nos autos 0721620-12.2020 (cumprimento de sentença). Comunique-se, dispensadas as informações. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito